Tribunal: TJSP
Processo: 1031095-13.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Servidora pública estadual. Indeferimento de licenças médicas pelo DPME. Pretensão autoral à regularização dos períodos de afastamento e ao ressarcimento correspondente. Parcial procedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência da demandante. Não acatamento. Laudo pericial do IMESC que constatou incapacidade da autora apenas em alguns dos períodos almejados. Ausência de

Ementa:
Servidora pública estadual. Indeferimento de licenças médicas pelo DPME. Pretensão autoral à regularização dos períodos de afastamento e ao ressarcimento correspondente. Parcial procedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência da demandante. Não acatamento. Laudo pericial do IMESC que constatou incapacidade da autora apenas em alguns dos períodos almejados. Ausência de demonstração inequívoca de inaptidão para o trabalho durante os lapsos temporais indeferidos. Falta, ademais, de impugnação técnica às conclusões periciais. Sentença mantida. Recurso não provido.